Tribunal: TJES
Processo: 0035373-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035373-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PREMIER AUTOMOVEIS LTDA e outros (8)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E A EFETIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, ajuizada por diversas empresas do ramo automotivo e de combustíveis, na qual se reconheceu o direito à restituição e/ou compensação de valores pagos a maior a título de ICMS-ST, com base na diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivamente praticada nas operações de venda, desde 27/10/2016. A sentença afastou a literalidade do art. 171, IV, do RICMS/ES e da Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 13/97 por inconstitucionalidade, determinando a atualização monetária dos valores até 08/12/2021 pelo VRTE e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição do ICMS-ST pago a maior quando a operação final ocorre por valor inferior à base presumida; (ii) estabelecer se a restituição deve observar os critérios de correção monetária e requisitos previstos na legislação estadual, ou se pode adotar diretamente a taxa Selic a partir da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201), firma o entendimento de que é devida a restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior, quando a base de cálculo real da operação é inferior à presumida, com fundamento no art. 150, § 7º, da CF/1988.

4. A cláusula constitucional de restituição não pode ser restringida por normas infraconstitucionais, razão pela qual o art. 171, IV, do RICMS/ES e a Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 13/97 revelam-se inconstitucionais por negarem o direito de restituição ao contribuinte substituído.

5. Conforme o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.191), o art. 166 do CTN não se aplica às hipóteses de ICMS-ST, pois não se trata de repetição de indébito, mas de mero ressarcimento, sendo desnecessária a demonstração do não repasse ao consumidor.

6. A EC nº 113/2021 estabelece que a partir de sua vigência (09/12/2021), a taxa Selic deve ser aplicada, de forma exclusiva, como índice de correção monetária e juros das condenações da Fazenda Pública, inclusive em matéria tributária.

7. O juízo de origem aplica corretamente os critérios de atualização, utilizando o VRTE até 08/12/2021, conforme a legislação estadual, e a taxa Selic a partir de 09/12/2021, em conformidade com a nova regra constitucional.

8. Não há nulidade na sentença nem afronta à legislação estadual, pois o direito à restituição decorre diretamente do texto constitucional e da jurisprudência vinculante do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Remessa prejudicada.

Teses de julgamento
:

1. É devida a restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

2. O art. 166 do CTN não se aplica à restituição decorrente do ICMS-ST, por não se tratar de repetição de indébito.

3. A partir de 09/12/2021, a taxa Selic é o índice exclusivo de atualização monetária e juros aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, art. 166; LC nº 87/1996, art. 10; EC nº 113/2021; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001, arts. 86, 87 e 95.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.10.2016 (Tema 201); STJ, REsp 2.034.975/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2024 (Tema 1.191); STF, RE-AgR 1.537.323/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (também sujeita ao reexame necessário) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito, ajuizada por
PREMIER AUTOMÓVEIS LTDA., PASSION AUTOMÓVEIS LTDA., PRIME CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA., PRIME LINHARES VEÍCULOS LTDA., PRIME VILA VELHA VEÍCULOS LTDA., VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., ITAPARICA PETRÓLEO E COMÉRCIO LTDA. e J. S. PETRÓLEO E COMÉRCIO LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para afastar a literalidade das disposições constantes do artigo 171, IV, do RICMS/ES e da Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 13/97, em razão de sua inconstitucionalidade, assegurando às requerentes, ora apeladas, o direito de restituir e/ou compensar os créditos tributários devidos, a partir de 27/10/2016, com base na diferença entre a base de cálculo real e a presumida em todas as suas operações, incluindo tanto a operação de saída de combustíveis quanto a venda de veículos, motocicletas, peças e acessórios, com atualização até 08/12/2021 pelo VRTE, por força do art. 95, da Lei Estadual nº 7.000/2001 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa Selic, em razão da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (I) não se opõe ao direito de restituição do ICMS pago a maior, desde que observadas as normas da legislação estadual sobre o tema; (II) a sentença deixou de observar os requisitos legais para restituição previstos nos arts. 86 e 87 da Lei Estadual nº 7.000/2001; (III) a restituição deve observar os índices de atualização aplicáveis aos créditos tributários do Estado (VRTE/VMAC), sendo incabível a adoção direta da SELIC sem demonstração de prejuízo.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e reconhecer a necessidade de observância da legislação estadual específica quanto à restituição e atualização dos valores de ICMS-ST.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, nas quais a parte alega: (I) inaplicabilidade do art. 166 do CTN à hipótese de ICMS-ST, conforme entendimento pacífico do STJ (Tema 1191); (II) desnecessidade de comprovação de prejuízo com uso do VRTE, sendo cabível a aplicação da SELIC.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de restituição ou compensação de valores pagos a título de ICMS substituição tributária (ICMS-ST), nas hipóteses em que a operação final realizada pelo contribuinte substituído se dá por valor inferior à base de cálculo presumida, prevista na legislação estadual.

O Juízo de origem, ao julgar procedente a pretensão autoral, reconheceu a inconstitucionalidade da Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 13/97 e do artigo 171, inciso IV, do RICMS/ES, assegurando às requerentes, ora apeladas, o direito de restituir ou compensar os valores pagos a maior a partir de 27/10/2016, com base na diferença entre a base presumida e a efetivamente praticada em todas as suas operações (venda de veículos, combustíveis, motocicletas, peças e acessórios), atualizados conforme fundamentação sentencial.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs apelação, sustentando, em síntese, que não nega o direito à restituição, desde que observadas as condições estabelecidas na legislação estadual, notadamente os arts. 86 e 87 da Lei Estadual nº 7.000/2001.
1
Defende, ainda, a aplicação do índice VRTE para correção dos valores a serem restituídos, e não a SELIC, salvo demonstração de prejuízo pela parte autora.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

O tema debatido nos autos foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.849/MG, sob o regime da repercussão geral (Tema 201), oportunidade em que restou firmada a seguinte tese vinculante:
“É devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.”

Como bem assentado na r. sentença, a cláusula de restituição contida no §7º do art. 150 da Constituição Federal não se submete a condicionantes não previstas constitucionalmente. Com efeito, se o fato gerador presumido não se concretiza — ou se realiza por valor inferior ao antecipadamente considerado — é assegurado ao contribuinte o direito à restituição da diferença paga a maior.

Não se exige, ainda, a demonstração do não repasse do encargo financeiro ao consumidor final, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.191 (REsp 2.034.975/MG), em que se firmou a inaplicabilidade do art. 166 do CTN
2
às hipóteses de ICMS-ST, por não se tratar de típica repetição de indébito, mas de mero ressarcimento constitucionalmente garantido, veja-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REVENDA DE MERCADORIA POR PREÇO MENOR DO QUE O DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN AO PRESENTE

CASO: MERO RESSARCIMENTO 1. A presente discussão consiste em saber se deve se submeter aos ditames do art. 166 do CTN o direito à restituição da diferença do ICMS/ST, pago a mais no regime de substituição tributária para frente, em razão de a base de cálculo efetiva na operação ter sido inferior à presumida.

2. Sobre a matéria, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.849/MG, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 201 do STF), firmou tese de que "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".

3. Na sistemática da substituição tributária para frente, quando da aquisição da mercadoria, o contribuinte substituído antecipadamente recolhe o tributo de acordo com a base de cálculo presumida. Desse modo, no caso específico de revenda por valor menor que o presumido, não tem ele como recuperar o tributo que já pagou, decorrendo o desconto no preço final do produto da própria margem de lucro do comerciante.

4. A Primeira Turma do STJ já vinha entendendo que, ?na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN.? (AgInt no REsp n. 1.968.227/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2022). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.872.036/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021; e AgInt no REsp 1.927.472/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.6.2021.

5. A Segunda Turma do STJ, por sua vez, no julgamento do REsp 525.625/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 21.11.2022, em juízo de retratação, por força do art. 1.040 do CPC/2015, revendo sua jurisprudência anterior, firmou o entendimento no sentido da inaplicabilidade do art. 166 do CTN, em caso idêntico.

6. Observa-se que o art. 166 do CTN está inserido na seção relativa ao "pagamento indevido", cujas hipóteses estão previstas no art. 165 do CTN. Em nenhum dos incisos do art. 165 do CTN se encontra a hipótese de que trata o presente feito.

7. O montante pago a título de substituição tributária não era indevido por ocasião da realização da operação anterior. Ao contrário, aquele valor era devido e poderia ser exigido pela Administração tributária. Ocorre que, realizada a operação que se presumiu, a base de cálculo se revelou inferior à presumida. Esse fato superveniente é que faz nascer o direito do contribuinte.

8.
Não se trata, portanto, de repetição de indébito, nos moldes do art. 165 do CTN, mas de mero ressarcimento, que encontra fundamento tanto no art. 150, § 7º, da CF/1988 quanto no art. 10 da Lei Complementar 87/1996.

9. Conforme bem observado em Voto do eminente Ministro Benedito Gonçalves no AgInt no REsp 1.949.848/MG, DJe 15.12.2021, a controvérsia objeto destes autos não diz respeito à devolução do valor do ?ICMS incluído no preço da mercadoria vendida, mas daquele decorrente da diferença entre a base de cálculo efetivamente praticada e a presumida, sendo que esta última, porque não ocorrida, não foi imposta ao consumidor, daí porque não se pode exigir comprovação do não repasse financeiro?.

10. Por conseguinte, a averiguação da repercussão econômica torna-se desnecessária no âmbito da substituição tributária, a qual apenas teria relevância nos casos submetidos ao regime normal de tributação.

11. Assim, na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN. Nesse sentido:

REsp n. 525.625/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21.11.2022, AgInt no AREsp n. 2.209.468/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13.4.2023, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.826.049/AC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 23.3.2023; AgInt no REsp n. 1.956.315/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.2.2022; e AgRg no REsp n. 630.966/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018.

TESE JURÍDICA A SER FIXADA 12. Assim, proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN”.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 13. Preliminarmente, constato que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

14. No caso em espécie, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária. A Corte de origem, por sua vez, reformou parcialmente a sentença, apenas para alterar da data de início da incidência da correção monetária e dos juros de mora, bem como alterar a forma de fixação dos honorários advocatícios, para que sejam arbitrados no momento da liquidação. Em relação à matéria de mérito aqui tratada, o Tribunal a quo entendeu que ?o art. 166, do CTN, não se aplica às hipóteses de substituição tributária 'para frente', como é o caso ora em julgamento, em que o tributo recolhido por substituição tributária foi suportado integralmente e exclusivamente pelo autor quando da aquisição dos combustíveis comercializados.?

(fl. 1.069, e-STJ). Verifica-se que o aresto recorrido não destoa da orientação do STJ Superior, de modo que não deve ser reformado.

15. Por fim, quanto à alegação de que a restituição deve se dar por meio de requerimento administrativo, vinculadas à tese de ofensa ao art. 10 da LC 87/96, verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou acerca do dispositivo apontado como violado, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração. Desse modo, está ausente o prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 211 do STJ.

CONCLUSÃO 16. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.034.975/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Outrossim, quanto à atualização monetária, acertadamente decidiu o juízo de origem ao aplicar os critérios com base na EC nº 113/2021, segundo a qual a partir de 09/12/2021 é exclusivamente aplicável a taxa SELIC para atualização de créditos tributários.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Da leitura da EC nº 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 2. No mesmo sentido, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021. 3. In casu, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 05.09.2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.537.323; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 13/05/2025; DJE 19/05/2025)

Por conseguinte, não há nenhum reparo a ser feito na r. sentença, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre a matéria.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada. Por conseguinte, julgo prejudicado o reexame necessário.

Com base no art. 85, §11, do CPC, os honorários a serem definidos em sede de liquidação (conforme fixado pela sentença com base no art. 85, §4º, II, do CPC), devem ser majorados pelo juízo da liquidação considerando o desprovimento do recurso do ente público (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.159.540/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025; AgInt no AREsp n. 2.383.182/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024).

É como voto.

1
Art. 86. O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do imposto, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de importância indevida ou maior que a devida;

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração de documentos relativos ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória; e

IV - pagamento antecipado do imposto, em decorrência do regime de substituição tributária quando: (Redação dada pela Lei nº 12.204, de 6 de setembro de 2024)

a) o fato gerador presumido não se realizar na forma da legislação vigente; ou (Dispositivo incluído pela Lei nº 12.204, de 6 de setembro de 2024)

b) o valor da saída interna da mercadoria for inferior ao da base de cálculo presumida, observado o disposto no art. 31 desta Lei. (Dispositivo incluído pela Lei nº 12.204, de 6 de setembro de 2024)

Art. 87. A restituição do imposto somente será feita a quem provar haver assumido o referido encargo, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

2
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.